Tribunal: TJSP
Processo: 1001366-40.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO CUMULADA COM COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pleito de revisão de benefício. Alegação de irregularidades na incidência do índice contratado entre as partes. Inocorrência. Ausência de verossimilhança nas alegações da autora. Inversão do ônus da prova. Impossibilidade. Autora que não postulou por prova pericial, requerendo

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO CUMULADA COM COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pleito de revisão de benefício. Alegação de irregularidades na incidência do índice contratado entre as partes. Inocorrência. Ausência de verossimilhança nas alegações da autora. Inversão do ônus da prova. Impossibilidade. Autora que não postulou por prova pericial, requerendo o julgamento antecipado da lide. Ausência de demonstração do direito alegado. Improcedência. 3. Honorários advocatícios. Alteração. Inadmissibilidade. Arbitrados dentro das normas incidentes à espécie. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido, majorada a verba honorária sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001366-40.2020.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
MARGARETH NUNES, é apelado ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001366-40.2020.8.26.0266 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1001366-40.2020.8.26.0266.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
02a Vara Cível.
Processo no1001366-40.2020.8.26.0266.
Prolator ( a ): Juiz Jamil Chaim Alves.
Apelante ( s ): Margareth Nunes.
Apelado ( s ): Itaú Vida e Previdência S/A.
VOTO No 49.953/2020. --
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA
PRIVADA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO
CUMULADA COM COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Pleito de revisão de benefício. Alegação de
irregularidades na incidência do índice contratado entre as
partes. Inocorrência. Ausência de verossimilhança nas
alegações da autora. Inversão do ônus da prova.
Impossibilidade. Autora que não postulou por prova
pericial, requerendo o julgamento antecipado da lide.
Ausência
de
demonstração
do
direito
alegado.
Improcedência. 3. Honorários advocatícios. Alteração.
Inadmissibilidade. Arbitrados dentro das normas incidentes
à espécie. Procedência. Sentença mantida. Recurso de
apelação da autora não provido, majorada a verba honorária
sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de revisão
de benefício cumulada com cobrança e obrigação de fazer
proposta por MARGARETH NUNES contra ITAU VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A., alegando a autora, em síntese, que
celebrou contrato de previdência privada com a requerida e,
após o advento do sinistro, vem recebendo o valor do benefício,
porém sem a incidência de atualização pelo índice IGPM, como
determina o contrato. Pugna, assim, pela aplicação do índice,
inclusive no tocante às parcelas já pagas a menor.
A respeitável sentença de
folhas 125 usque 127, cujo relatório se adota, julgou a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001366-40.2020.8.26.0266 -Voto no
3
improcedente, e condenou a autora no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa,
arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Inconformada,
recorre
a
requerente (folhas 129/142) pretendendo a reforma do julgado.
Alega, em suma, que ao contrário do exposto, há notória
verossimilhança no alegado pela apelante e nos documentos
apresentados. Afirma que entre 2015 até 2018, a requerida não
respeitou os valores do contrato e que as diferenças entre o valor
pago e o valor devido “saltam aos olhos”. Aduz ainda que a
verossimilhança das alegações da autora restou devidamente
comprovada pelo próprio extrato de valor de benefício anexado
à contestação e que demonstra valores de diferença de
pagamento da mensalidade. Aduz que no presente caso deve
haver sim, a inversão do ônus da prova, ao contrário do
entendimento adotado em primeiro grau. No mais, sustenta que
diante da documentação apresentada, não se faz necessária a
perícia contábil. Postula por fim, a redução do valor fixado a
título de honorários advocatícios.
Recurso
bem
processado,
preparado (folhas 13/144) e respondido (folhas 147/153),
subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes
os
demais
requisitos de admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
Ao contrário do que aduzido
pela apelante, os documentos juntados aos autos não
comprovam as irregularidades apresentadas pela requerente.
Até
porque,
como
bem
observado em primeiro grau, o contrato firmado entre as partes,
assim estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001366-40.2020.8.26.0266 -Voto no
4
“DA ATUALIZAÇÃO
Art.18 - Após a ocorrência do
evento gerador, o valor do benefício será atualizado anualmente
no aniversário do evento pelo IGP-M acumulado nos 12 meses
que antecedem o mês do aniversário. § 1o - Além da atualização
monetária prevista no caput, o valor do benefício será
recalculado na mesma época em função do eventual acréscimo
na respectiva Reserva Matemática de Obrigações em Curso,
decorrente da sua atualização monetária mensal e da
atualização anual aplicada às rendas. (fls. 21)
Diante disso, a autora sequer
se insurgiu quanto a Reserva Matemática.
Instada a especificar provas,
requereu o julgamento antecipado da lide, sendo certo que agora
em sede de apelação, aduz que a requerida é quem deveria
comprovar a regularidade do valor do benefício da autora.
Ocorre
que,
como
bem
decidido, não há o que se falar em inversão do ônus da prova no
caso em tela.
A aplicação do Código de
Defesa ao Consumidor, todavia, não significa conceder tudo o
que a consumidora pretende, como se não houvesse contrato,
outras leis aplicáveis à espécie e entendimento jurisprudencial.
A inversão do ônus da prova
é medida excepcional e necessita do preenchimento de certos
requisitos como o da verossimilhança das alegações e
hipossuficiência, que não estão presentes no presente caso.
Assim já decidiu o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001366-40.2020.8.26.0266 -Voto no
5
Tribunal de Justiça:
“
APLICABILIDADE
DO
CDC À RELAÇÃO MATERIAL DISCUTIDA NOS AUTOS -
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
NÃO
IMPLICA
A
INVERSÃO
AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE
ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC - INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO
TEMA, POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO
QUADRO FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE
MULTA.” (AGRG NO AG 1187599/DF, REL. MINISTRO
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em14/02/2012, DJe
22/02/2012).
Assim,
os
documentos
acostados nos autos não comprovam, por si só, as
irregularidades alegadas pela autora, ora apelante.
E, como já dito, não bastasse,
intimada a especificar provas, a parte autora pleiteou o
julgamento antecipado, deixando de requerer a produção de
prova pericial contábil, única capaz de comprovar que a
atualização não respeitou a incidência do IGPM e da Reserva
Matemática.
Enfim, a respeitável sentença
atacada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
jurídicos.
Em último, tendo em vista o
trabalho adicional com as contrarrazões de folhas 147/153 os
honorários fixados em 10% (dez por cento) devem ser majorados
para 12% (doze por cento) com base no artigo 85, parágrafo 11
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001366-40.2020.8.26.0266 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de apelação da autora, majorada a
verba honorária, com base no artigo 85, parágrafo 11 do
Código de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR